Tribunal: TJMT
Processo: 0001194-61.2016.8.11.0044
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001194-61.2016.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEIDIANE OLIVEIRA DA COSTA MARTINS VIEIRA - CPF: 017.257.921-09 (RECORRIDO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE ENQUADRAMENTO REALIZADO A PARTIR DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – REQUISITOS DEVIDAMENTE CUMPRIDOS – DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO DO ENQUADRAMENTO E SEUS REFLEXOS – ENSINO MÉDIO COMPLETO – CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADO – PREVISÃO EM LEI – DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR A LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, tem a parte promovente direito a receber as vantagens salariais correspondentes à Classe A, do anexo IV, com enquadramento a partir da entrada em vigor da Lei no 533/2008, porquanto já detinha a qualificação de ensino médio, assim como faz jus à progressão para a Classe B, do anexo IV, a partir da data em que concluiu o curso profissionalizante, qual seja, 02/07/2015.

Como bem observado na sentença, “deverá ser observado os termos do artigo 42 da citada Lei, onde determina que o cálculo da progressão (alteração de nível) ocorrerá a cada triênio, sendo que o servidor avançará de um nível para outro, mediante preenchimento de requisitos legais e avaliação”.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença proferida, que muito bem analisou as provas e a lei de regência, assim como não há se falar em ausência de programação orçamentária, por se tratar de condenação judicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, q qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para DETERMINAR A INCLUSÃO da parte requerente na Classe A, do Anexo IV, da Lei Municipal no 533/2008, reenquadrando-a definitivamente desde a data em que entrou em vigência a referida lei e, posteriormente, seja incluída na Classe B, do anexo IV, observando a data em que concluiu o curso profissionalizante (02/07/2015), desde que preenchido o interstício de três anos de efetivo exercício, bem como para CONDENAR a parte requerida ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Sem custas, por ser a parte requerida isenta, de acordo com o item 2.14.5 da CNGC e artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que “o enquadramento 36 e possível com o cumprimento das duas condições: ensino médio e profuncionário”.

Argumentou que “a apelada realizou o Ensino Médio bem como concluiu o curso de formação do profuncionário conforme demonstra os Certificados acostados aos autos, tendo o mesmo a partir do ano de 2008 passado a receber a gratificação de cursos por ter realizado o Ensino Médio (conforme demonstram os holerites juntados aos autos de fls. 29/100), o que comprova que a apelada efetivamente recebeu gratificação pelo ensino médio logo após a realização do curso”.

Sustentou que “em relação ao enquadramento da Lei 533/2008 conforme já informado em documentos em anexo, a apelada obteve seu enquadramento de direto a partir do mês de abril/2016, passando inclusive a receber o vencimento correspondente ao mesmo, desta forma não há que se falar em valores a serem pagos”.

Alegou que “em relação aos valores não pagos durante o período compreendido entre julho/2015 e margo/2016, os mesmos estão em fase de negociação junto a Prefeitura Municipal”.

Requereu o provimento do recurso para: a) retificar a “condenação ao enquadramento profissional do apelado, pois o mesmo já foi concedido anteriormente conforme demonstrado”; b) retificar a “condenação relacionada ao pagamento de vencimentos retroativos, haja vista a apelante ter cumprido efetivamente com a Lei Municipal conforme demonstrado”.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de “é público e notório, para o exercício da função, além da formação escolar mínima, é exigência comum a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação D ou E, inclusive, esta é a exigência legal constante do artigo 3°, inciso IV, da Lei 533/200”, de modo que sua “qualificação como Apoio Administrativo Educacional-I resta contundentemente reconhecida desde de 05/10/2007”.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público declinou de manifestar-se quanto ao mérito, por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de progressão funcional e sua implementação a partir das datas adequadas em que houve o cumprimento dos requisitos, assim como pretende os reflexos salariais e o recebimento dos valores devidos.

Alega a parte promovida que a pretensão deve ser julgada improcedente porque efetuou a implementação da progressão funcional, assim que cumpridos os requisitos, com o que não concorda a parte promovente, uma vez que a presente ação se embasa, justamente, no fato de não ter havido cumprimento das progressões a partir do tempo adequado.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que prolatada de acordo com as provas produzidas e com a legislação de regência, pois a progressão funcional deve ser implementada a partir da comprovação dos requisitos necessários a tanto.

O direito ao enquadramento funcional pretendido está previsto no Anexo IV – Enquadramento Definitivo – Apoio Administrativo Educacional da Lei 533/2008.

É fato incontroverso que com o advento da Lei Municipal no 533/2008, a estrutura e gestão do plano de carreira dos profissionais da educação foi regulamentada. Referida lei contempla os direitos, deveres e atribuições de tais profissionais, assim como define as hipóteses de movimentações na carreira, seja por promoção de classe ou por progressão funcional.

Portanto, a Lei n. 533/2008 dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga e, no artigo 3o, assim prevê:

Art. 3o- A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de três cargos.

(omissis)

III – Apoio Administrativo Educacional I – composto de atribuições inerentes às atividades de nutrição escolar (merendeira), de manutenção de infra-estrutura (Agentes de Serviços Gerais, Vigia e Recepcionista), atividades relativas ao cuidar e educar das crianças nas creches municipais (TDI – Técnica de Desenvolvimento Infantil) ou outras que exijam ensino médio e formação específica;

(omissis)

§ 2 – O Servidor já lotado na Secretaria Municipal de Educação investido na condição de Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional I e II que não possua a escolaridade exigida terá o prazo de dez anos a partir da publicação desta Lei par cumprir o disposto neste artigo.

Depreende-se dos autos, conforme provas produzidas, que a parte promovente ingressou no quadro de servidores do Município de Paranatinga/MT, em 05/10/2007, mediante concurso público, para exercer cargo na Secretaria de Educação.

Com efeito, vê-se que a parte promovente foi empossada em 2007, época em que ainda não vigiam as disposições daquela lei anteriormente citada, de modo que quando da publicação da Lei no 533/2008, já havia concluído o ensino médio, pois formou-se em 01/10/2007 e, posteriormente, em 02/07/2015, concluiu o curso profissionalizante exigido pela lei.

Em assim sendo, considerando que ao tempo da publicação da lei já contava com o requisito do ensino médio, deve-se, pois, fazer incidir ao caso a regra do artigo 6o, inciso II, alínea “b”, da Lei no 533/2008, que assim prevê:

Art. 6o - A série de classes dos cargos Técnicos e de Apoio Administrativo Educacional estrutura-se em linha vertical de acesso, da seguinte forma, identificada por letras maiúsculas.

(omissis)

II – Apoio Administrativo Educacional I:

a) Classe A – habilitação em nível médio;

b) Classe B – habitação em nível de ensino médio e profissionalização específica.

Nota-se da previsão legal acima citada que a servidora pública ora Recorrida tem direito ao enquadramento salarial pretendido, pois, diante do cumprimento da legislação de regência da carreira, faz jus ao enquadramento na Classe A e posteriormente na Classe B, observando-se, todavia, tal como decidido na origem, o interstício dos três anos.

Com efeito, tem a parte promovente direito a receber as vantagens salariais correspondentes à Classe A, do anexo IV, com enquadramento a partir da entrada em vigor da Lei no 533/2008, porquanto já detinha a qualificação de ensino médio, assim como faz jus à progressão para a Classe B, do anexo IV, a partir da data em que concluiu o curso profissionalizante, qual seja, 02/07/2015.

Como bem observado na sentença, “deverá ser observado os termos do artigo 42 da citada Lei, onde determina que o cálculo da progressão (alteração de nível) ocorrerá a cada triênio, sendo que o servidor avançará de um nível para outro, mediante preenchimento de requisitos legais e avaliação”.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença proferida, que muito bem analisou as provas e a lei de regência, assim como não há se falar em ausência de programação orçamentária, por se tratar de condenação judicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021